Tribunal: TJMT
Processo: 1084942-25.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084942-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[C MARCONI DE LIMA - CNPJ: 47.084.084/0001-52 (RECORRENTE), GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 074.693.593-54 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA PELA TEORIA FINAL
Í
STICA MITIGADA.

CLÁUSULA DE FIDELIDADE.
SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICIENTE.
MULTA INEXIGÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

quando
a
parte

reclamada

deveria

ter

elucidado
a
discussão

por

meio
de
laudo

técnico
extrajudicial (
N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024).
Além

disso
,
destaca
-se que, no
presente

caso
, a
realização
de eventual
perícia

técnica
seria
inócua
,
uma

vez
que
os

serviços
de internet
não

estão

mais

sendo

utilizados
pela
parte

reclamante
, não sendo possível verificar a regularidade ou não na época dos fatos alegados na inicial
.

2.
Relação de consumo.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
relação de consumo quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023). Na hipótese destes autos, a r
elação
de
consumo

está

caracterizada
, pois a
parte

reclamante
,
ainda
que
não
fosse
a

destinatária
final dos
serviços
,
possui

hipossuficiência

técnica
e
informacional

em

detrimento
da
parte

reclamada
. A
propósito
,
foi

bem

ponderado

pelo

juízo
singular que o
caso
se
amolda
à
relação
de
consumo
, "
estando

patente
a
hipossuficiência
da
consumidora
,
onde
a
Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquela
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
".
Portanto
,
devem
ser
aplicadas
as
normas
do CDC.

3.
Cláusula de fidelidade.
A cláusula de fidelidade
autoriza
a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que
o
serviço
ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação (N.U 1049378-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025,
N.U

1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024 e N.U 1040546-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única,
Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
.
No
caso

concreto
,
restou

comprovado
pela
parte

autora
que
o

serviço

não

foi

prestado

conforme

contratado
. Após a
contratação
do
plano

denominado
"IP
Fixo
" junto à
parte

reclamada
, a
consumidora

passou

a

enfrentar

problemas

recorrentes
com a
conexão
de internet,
conforme

demonstrado

pelos

diversos

números
de
protocolos
de
atendimento

apresentados
.
Embora
a
empresa

recorrente

alegue

não

ter

localizado

os

referidos

protocolos

em

seu

sistema

interno
,
não
é
razoável

desconsiderar
a
validade
de
inúmeros

chamados

abertos
pela
consumidora
,
apenas

pelo

fato
de a
concessionária
dos
serviços
de internet
alegar
"
não

ter

encontrado
" tais
registros

em

seus

sistemas
.

4. Quanto a
esse

ponto
,
destaca
-se que,
nas
imagens
anexadas
à
peça

recursal
,
destinadas
a
comprovar
a
suposta
consulta
realizada
(
fls
. 08/12),
sequer
é
esclarecido
o
motivo
da
não

localização
dos
protocolos
,
limitando
-se
a

informar
que "
não

foi

localizado

ou

não

está

disponível
para consulta".
Ademais
,
frise
-se que
nas
duas
visitas

técnicas

realizadas
pela
empresa

recorrente
, o
serviço

solicitado

foi

descrito
,
justamente
,
como
"
Reparo
Internet" (ID 280905016/PJe2 e ID 280905017/PJe2),
reforçando

a

alegação
da
parte

autora
de que
sua

conexão
de internet
apresentava

problemas

constantes
. Por
fim
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

comprovou
a regular
prestação
dos
serviços
,
sendo

certo
que
o

relatório
de
conexão

anexado
no ID 280905031/PJe2
não

corrobora

sua

alegação
de que
os

serviços
sempre
foram

efetivamente

prestados
à
consumidora
.

5.
Foi

devidamente

esclarecido
pela
instância
de
origem
que "
restou

incontroverso

a

ilegalidade
de
imposição
de
multa

por

fidelidade

uma

vez
que
restou

latente
as
diversas

reclamações

administrativas
que
levaram

ao

cancelamento
do
serviço
.
Acresça
-se que a
parte

reclamada
DEIXOU de
colacionar
o
tratamento

interno
dos
protocolos

trazidos

na

inicial
. Dessa
feita
,
entendo
que a
parte

autora
se
viu

impossibilitada
de
utilizar

os

serviços

na

modalidade

contratada
, tendo
seus

pedidos

administrativos

olvidados
e
tronando
a
multa

gerada

por

quebra

contratual

ilegítima
. Em que
pese
as
alegações
da
Reclamada
,
tenho
que
ela

não

cumpriu
com o
ônus
da
impugnação

específica

previsto
no
artigo
341 do CPC,
já
que
não

refutou

todos

os

fatos

alegados
pela
parte

Autora

na

petição

inicial
(
principalmente

os

protocolos
e o
nexo
de
causalidade
entre as
reclamações
e o
pedido
de
cancelamento
do
serviço
). Inclusive
não

desconstituiu

a

alegação
da
parte

autora

quanto

aos

protocolos

administrativos
e
não

trouxe

aos
autos as
gravações

pertinentes
.
".

Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
,
na

medida

em
que a
parte

Autora

permaneceu

sem

utilização
dos
serviços
,
realizando

várias

reclamações

administrativas
,
sem

obter

êxito
",
razão
pela qual é
indevida
a
cobrança
de
multa

por

quebra
de
fidelidade
, devendo ser mantida a sentença
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1084942-25.2024.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
C MARCONI DE LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

C MARCONI DE LIMA
ajuizou

reclamação

em

face
de TELEFONICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc.
Trata
-se de
Reclamação

Cível

proposta

por
C MARCONI DE LIMA
em

desfavor
de TELEFONICA BRASIL S.A.,
na
qual
aduz
,
em

síntese
, que
contratou

os

serviços
de “IP FIXO” da
reclamada
e
não

conseguiu
a
prestação
de
serviços

adequada
.
Após o
pedido
de
cancelamento

passou
a ser
cobrado

por

multa

por

quebra
de
fidelidade
.

Fundamento
e
decido
.

Julgamento

Antecipado

Os
autos
estão
maduros para a
prolação
de
sentença
.

Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei
nº
9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
.
Consigno
que a
designação
de
audiência

instrutória
, no
presente

caso
,
caracteriza
-se
mero

evento

procrastinatório
,
na

contramão
da
duração

razoável
e da
efetividade
do
processo

eis
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
, o que
será

melhor

abordado
no
mérito

propriamente
. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminares
.
- Interesse De Agir (
Ausência
De
Pretensão

Resistida
) No que
tange
a
preliminar
de
falta
de interesse de
agir
,
arguida
pela
Reclamada
, insta
ressaltar
que o art. 3º do Código de
Processo
Civil
dispõe
que “para
propor

ou

contestar

a

ação
é
necessário

ter
interesse e
legitimidade
”,
sendo

condições
da
ação
a
possibilidade

jurídica
do
pedido
, a
legitimidade
e o interesse processual,
os
quais
devem

estar

presentes
de modo
cumulativo
. A
provocação
do
Judiciário

já

faz

exsurgir
a
necessidade
dele para resolver a
situação

conflituosa
.
Ademais
, o
ato

questionado

persiste
no tempo,
legitimando

a

autora
e
fazendo

surgir
o
seu
interesse de
agir
,
considerando
que se
mostra

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua

pretensão
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
.

Motivação
.
Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
a
contraprova
com a
respectiva

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
na
forma do art.
373, CPC.
Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
da
consumidora
,
onde
a
Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquela
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Analisando
o
conteúdo

fático
-
probatório
,
tenho
que
restou

incontroverso

a

ilegalidade
de
imposição
de
multa

por

fidelidade

uma

vez
que
restou

latente
as
diversas

reclamações

administrativas
que
levaram

ao

cancelamento
do
serviço
.
Acresça
-se que a
parte

reclamada
DEIXOU de
colacionar
o
tratamento

interno
dos
protocolos

trazidos

na

inicial
. Dessa
feita
,
entendo
que a
parte

autora
se
viu

impossibilitada
de
utilizar

os

serviços

na

modalidade

contratada
, tendo
seus

pedidos

administrativos

olvidados
e
tronando
a
multa

gerada

por

quebra

contratual

ilegítima
. Em que
pese
as
alegações
da
Reclamada
,
tenho
que
ela

não

cumpriu
com o
ônus
da
impugnação

específica

previsto
no
artigo
341 do CPC,
já
que
não

refutou

todos

os

fatos

alegados
pela
parte

Autora

na

petição

inicial
(
principalmente

os

protocolos
e o
nexo
de
causalidade
entre as
reclamações
e o
pedido
de
cancelamento
do
serviço
). Inclusive
não

desconstituiu

a

alegação
da
parte

autora

quanto

aos

protocolos

administrativos
e
não

trouxe

aos
autos as
gravações

pertinentes
.
Salienta
-se que
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
suas

assertivas
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373,
II do
CPC. Dessa forma,
tenho
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
,
na

medida

em
que a
parte

Autora

permaneceu

sem

utilização
dos
serviços
,
realizando

várias

reclamações

administrativas
,
sem

obter

êxito
. No que
tange

aos

danos

morais
,
tenho
que
o

pleito

não

merece

acolhimento

haja
vista que,
conforme

entendimentos

jurisprudenciais
,
os

danos

morais

sofridos

por

pessoa

jurídica

não

podem
ser
presumidos
.
Assim
sendo
, o
dano
moral à
pessoa

jurídica

configura
-se
quando

provada
a
lesão
à
sua

honra

objetiva

em

virtude
da
violação
a
direitos

inerentes
à
personalidade
, quais
sejam
,
os

atinentes
à
imagem
e
bom

nome

comercial
.

É
certo
que
somente

pessoas

físicas

podem
ser
vítimas
dos
denominados

danos

morais
puros
ou

diretos
, pois
somente

estas

são

providas
de
sentimentos
,
emoções
,
portanto
,
suscetíveis
de
alterações

em

seu

estado

anímico
.

As
pessoas

jurídicas
,
por

seu

turno
,
só

podem
ser
vítimas
de
danos

morais

reflexos

ou

indiretos
, que se
traduzem
no
abalo
da
imagem
que
possui

diante
da
sociedade
,
isto
é, a
reputação
que
construiu

ao

longo
de
sua

própria

existência
.
Nesse
sentido
: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO – INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1.
Entende
-se
como

honra

também

os

valores

morais
,
relacionados
com a
reputação
, o
bom

nome

ou
o
crédito
,
valores

estes

inteiramente

aplicáveis

às

pessoas

jurídicas
;
não

apenas

aqueles
que
afetam

a
alma e o
sentimento
do
indivíduo
,
valores

próprios
do ser
humano
.
2.
A

ofensa
à
empresa
tanto
pode

causar-lhe

prejuízo
de
ordem
material
quanto
de
ordem

apenas
moral,
devendo

recompor
-se o
seu

patrimônio
dessa
natureza

atingido
.
Irrelevante
que
o

reflexo

não

seja

íntimo
,
psíquico

ou

espiritual
, pois que a tanto
não
se
limita
o
conceito

a

extrair
-se do
vocábulo
"
honra
". O
uso

indevido
do
nome
da
empresa

configura

violação
à
imagem
e
valores

sociais
da
ofendida
no
meio

comercial
,
prejudicando
as
atividades
e
acarretando

descrédito

frente

aos

membros
de
determinada

comunidade
. 3. A
pessoa

jurídica

pode

reclamar

indenização

por

dano
moral,
desde
que
violados

quaisquer
dos
direitos
pela
mesma

titulados
e
previstos
no
inciso
X do
artigo
5º da
Constituição
Federal,
porquanto
o
legislador

não
a
distinguiu
, para esses
efeitos
, da
pessoa

física
.
(TJDF – EIAC 31.941-DF – (Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des.
Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” Nessa
trilha
,
deixo

consignado
que
a

ocorrência
de
resolução

ou

desentendimento

contratual

não

implica

automaticamente

em

dano
moral. No
caso

em

análise
,
tal

fato

não

trouxe

qualquer

prejuízo
à
honra

objetiva
da
parte

requerente
.
Aliás
era
ônus
da
parte

autora
a
demonstração
da
existência

desses

danos
.

Ônus
do qual
não
se
desincumbiu
.
Assim,
tenho
que a
hipótese
é de
improcedência

quanto

ao

pleito

indenizatório
.

Dispositivo
Em face
do

exposto
,
afasto
as
preliminares
e
nos

termos
do
artigo
487, I, do CPC,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido
para: a)
declarar

a

inexistência
da
dívida

discutida

nestes
autos (R$ 1.058,07 -
multa

por

quebra

contratual
e
mês

sem

utilização
do
serviço
); b)
indeferir

os

demais

pedidos
.
Sem

custas
e
honorários
(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Anderson Tanaka Gomes Fernandes Juiz
Leigo
Vistos etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.
Patrícia
Ceni

Juíza
de
Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada.
Arguiu preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de realização de perícia técnica a fim de aferir a regularidade ou não da prestação de serviços. Quanto à matéria de mérito, sustentou que: a) o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao presente caso, pois a parte reclamante não é a destinatária final dos serviços prestados pela
recorrente
;
b) inexiste justo motivo para a rescisão antecipada do contrato de prestação dos serviços de telefonia, pois não foi evidenciada a qualquer falha na sua prestação pela concessionária; b) os números de protocolos informados pela parte autora não foram encontrados no sistema interno da recorrente; c) os serviços contratados pela autora foram devidamente utilizados por ela, inexistindo qualquer interrupção; e d) o contrato de telefonia e internet foi regularmente firmado entre as partes, razão pela qual a cobrança de multa por quebra de fidelidade é devida. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
a
ação.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025